Tribunal: TJSP
Processo: 1017020-61.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Razões recursais que versam, exatamente, sobre a mesma matéria deduzida em embargos de declaração anteriores (termo inicial de auxílio-acidente) – Preclusão consumativa – Não conhecimento.

Não conheço dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017020-61.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HUMBERTO BALBINO CAMPIOTO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017020-61.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 25.663
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017020-61.2019/50001
EMBARGANTE: Humberto Balbino Campioto
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.663
Embargos de Declaração
Razões recursais que
versam, exatamente, sobre a mesma matéria
deduzida em embargos de declaração anteriores
(termo inicial de auxílio-acidente)
Preclusão
consumativa Não conhecimento.
Não conheço dos embargos.
RELATÓRIO.
Novo embargos de declaração do autor
contra o v. acórdão de fls. 440/449, que deu parcial provimento ao
seu recurso, para afastar a extinção do feito sem resolução do
mérito e, com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, julgar
parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente, com termo inicial na data da juntada
do laudo pericial.
O embargante alega vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, afirmando
que o benefício deve ser implantado a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença. Menciona, por fim, o Tema no 862/STJ
(fls. 01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos não são conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017020-61.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 25.663
3
Com efeito, conforme já levantado, o recurso
ora analisado versa exatamente sobre a mesma matéria
apresentada em oportunidade anterior (Embargos de Declaração no
1017020-61.2019.8.26.0053/50000),
aduzindo,
novamente,
o
embargante, que o v. acórdão deve ser modificado no tocante ao
termo inicial do benefício concedido.
Todavia, já constam dos autos tanto a r.
decisão colegiada que apreciou a matéria devolvida no recurso
principal como a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração
anteriores, por considerar que o v. acórdão atacado lançou
fundamentação clara e suficiente ao deslinde das controvérsias
estabelecidas, nada havendo verdadeiramente a comprometer sua
inteligência.
Veja-se, aliás, que o julgado relativo aos
primeiros embargos de declaração já abordou o Tema no 862/STJ,
nada havendo mais a ser dito.
Logo, a matéria trazida nestes embargos já
havia sido apreciada pela Turma Julgadora (v. acórdão dos
primeiros embargos), restando consumado o ato processual
validamente praticado e configurada a preclusão consumativa.
Assim, ante a reapresentação nos presentes
embargos de questão já debatida, impõe-se o seu não conhecimento.
Deve ser esclarecido que os presentes
embargos não questionam o v. acórdão que apreciou os primeiros
embargos, mas sim o próprio julgado que julgou parcialmente
procedente o pedido de reparação acidentária e fixou o termo inicial
do benefício (vide fl. 01 do presente incidente) decisão, repita-se,
que já foi objeto de insurgência por meio da mesma espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017020-61.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 25.663
4
recursal.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO dos presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR